Tribunal: TJBA
Processo: 8004455-91.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004455-91.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FERNANDO HENRIQUE AMORIM DA SILVA Advogado(s): RAUAN DOS SANTOS SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA ROBUSTA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM JUÍZO E DE TORTURA DURANTE A PRISÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Fernando Henrique Amorim da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §§ 1º, 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática de roubo de motocicleta com grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes. Segundo a denúncia: “no dia 18 de agosto do corrente ano, por volta das 06h40min, na propriedade denominada “Fazenda Macambira”, situada no Distrito de Novo Paraíso, s/n.º, zona rural, Município de Jacobina/BA, o ora denunciado FERNANDO HENRIQUE AMORIM DA SILVA, voluntária e conscientemente, movido por animus furandi evidenciado e em comunhão de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu, para proveito de ambos, uma motocicleta pertencente a MARIANO DE CARVALHO SOUSA SANTOS, ora vítima, lançando mão de grave ameaça posterior, exercida com emprego de arma de fogo, para assegurar a detenção da res furtiva. Narram os autos da investigação que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima indicadas, ELIENE DE JESUS TRINDADE, vizinha da vítima, se encontrava em sua casa, quando escutou um barulho provindo da propriedade da vítima referida e resolveu averiguar a sua fonte, dirigindo-se até o local. Ao se aproximar do imóvel, ELIENE se deparou com dois indivíduos subtraindo a motocicleta da vítima do interior da casa desta, sendo que um deles retirava o veículo enquanto o outro, que usava cabelo tipo rastafári, a saber, o ora denunciado, apontava uma arma de fogo para o sobrinho da aludida vítima, ocasião em que, ao perceberem a presença de ELIENE no local, o incriminado lhe direcionou o artefato bélico e lhe questionou, por repetidas vezes, se “queria morrer” (sic), tendo ela empreendido fuga em direção a um matagal localizado nas proximidades e acionado a Guarda Municipal. Instantes depois, no momento em que chegava a sua residência, a vítima ouviu dois disparos de arma de fogo e, ao se aproximar do imóvel, avistou dois indivíduos subtraindo a sua motocicleta Honda CG 125 Titan ES, de cor verde e placa policial CZR-5987, do interior de sua casa, oportunidade em que a citada vítima, munida de um cassete, tentou impedi-los de levarem o seu veículo, sendo prontamente reprimida pelo ora denunciado, que, em manifesto ato de grave ameaça, apontou uma arma de fogo, aparentemente tipo revólver, calibre .32, em direção ao seu rosto. Ato contínuo, a vítima logrou evadir-se da localidade, buscando abrigo na casa de um vizinho, e o ora denunciado e seu comparsa empreenderam fuga do local, levando a motocicleta subtraída. Em seguida, acionados e informados sobre a subtração ocorrida, e de posse das características dos autores, prepostos da Guarda Municipal empreendiam diligência até o local do fato, quando, durante o trajeto, avistaram dois indivíduos que apresentavam características semelhantes às que lhes foram passadas e resolveram abordá-los para averiguação, ocasião em que os dois tentaram evadir-se da localidade, tendo um deles logrado êxito na fuga e o outro sido interceptado pelos guardas municipais. Na oportunidade, o indivíduo interceptado foi identificado como sendo FERNANDO HENRIQUE AMORIM DA SILVA, ora denunciado, o qual foi reconhecido pela vítima e por ELIENE DE JESUS TRINDADE como um dos responsáveis pela subtração da motocicleta. Além disso, os agentes de segurança lograram localizar a motocicleta subtraída da vítima nas margens de uma estrada vicinal, a aproximadamente 01km (um quilômetro) de distância da casa dela, tendo o veículo sido recuperado e restituído a vítima referenciada...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) apurar se houve ilegalidade no laudo pericial produzido no local do crime; (iii) avaliar a alegação de tortura durante a prisão do réu; (iv) examinar a suficiência das provas para a condenação; e (v) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a revisão da dosimetria da pena e a concessão do direito de apelar em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal foi realizado em juízo, sob contraditório, e, embora não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, especialmente no tocante à apresentação simultânea de pessoas semelhantes, tal omissão configura mera irregularidade, não sendo causa de nulidade, conforme jurisprudência do STJ. Ademais, a defesa não formulou pedido claro e específico de repetição do ato na fase judicial. 4. O reconhecimento do réu em juízo foi feito de forma firme pela vítima e pela testemunha ocular, sendo corroborado por outras provas colhidas, inclusive o depoimento do agente da Guarda Municipal que efetuou a prisão, o que confere segurança à autoria. 5. A alegação de tortura não se sustenta, pois as lesões constatadas no exame de corpo de delito não foram vinculadas a qualquer conduta ilícita dos agentes públicos, sendo justificadas pela resistência à prisão e tentativa de fuga do réu. 6. O laudo pericial do local do crime descreve de forma clara e técnica vestígios materiais compatíveis com a narrativa da denúncia, como perfurações na porta causadas por disparos de arma de fogo e danos na motocicleta, sendo prova idônea e harmônica com os demais elementos constantes dos autos. 7. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coerentes da vítima, de testemunhas oculares e do agente público que participou da diligência, além da prova técnica. 8. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, como no caso de roubo, sendo suficiente para amparar a condenação quando harmônica com os demais elementos dos autos. 9. A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo é legítima, ainda que o artefato não tenha sido apreendido ou periciado, desde que seu uso seja demonstrado por outros meios de prova idôneos, como os relatos da vítima e da testemunha, além do laudo técnico que confirmou os disparos. 10. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e aplicada, com observância dos critérios legais, sendo proporcional à gravidade do fato, não havendo erro aritmético nem desproporcionalidade a justificar sua revisão. 11. O pedido de recorrer em liberdade foi corretamente indeferido, diante da fundamentação concreta da prisão preventiva, calcada na gravidade do delito cometido com grave ameaça, uso de arma de fogo e fuga após o crime, justificando a preservação da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento pessoal quando este é realizado em juízo sob contraditório e corroborado por outras provas." "A alegação de tortura na prisão exige comprovação de nexo causal com eventual abuso policial, o que não se verifica quando há resistência à prisão e tentativa de fuga." "O laudo pericial do local do crime, quando técnico e harmônico com os demais elementos dos autos, é suficiente para atestar a materialidade do delito, mesmo sem identificação da autoria." "A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, sendo suficiente para sustentar a condenação quando corroborada por demais provas." "A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia do artefato, desde que seu uso seja demonstrado por outros meios de prova idôneos." "A manutenção da prisão preventiva é legítima quando justificada pela gravidade do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública, mesmo após a sentença condenatória." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§ 1º, 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 226, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 1376249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12.03.2019; STJ, HC 453.827/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.08.2019; STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27.03.2023; STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29.10.2024; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, DJe 16.05.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8004455-91.2024.8.05.0137, em que figura como apelante FERNANDO HENRIQUE AMORIM DA SILVA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença integralmente. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4